Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016997-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO - CPF: 027.854.751-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida mensal no valor de R$ 4.467,65 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, somadas ao extrato de inscrições de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, de no 1029853-62.2022.8.11.0041, opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 141404181.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 145588673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida mensal no valor de R$ 4.467,65 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, somadas ao extrato de inscrições de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022